Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-83.2020.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001192-83.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAILSON DA SILVA LEITE - CPF: 047.948.161-03 (RECORRENTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), OSMAR TRICH GUIMARAES - CPF: 296.318.820-04 (VÍTIMA), Merailton (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – S
ENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
:
PRETENDIDA A
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA
– REJEI
ÇÃO
– 2.
MÉRITO
:

–
2.1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
– ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO
SOCIETATE
–
MATÉR
IA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.2
.
ALMEJADA ADESCLASSIFICAÇÃODO HOMICÍDIO TENTADO PARA O
CRIME DE LESÃO CORPORAL– INVIABILIDADE –EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACE
RCA DO
ANIMUS
NECANDI
–COMP
ETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
–

DECISUM
MANTIDO
–

2.3
.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA
–
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA
MATÉRIA –
2.4.
P
EDIDO DE
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
–
INACOHIMENTO
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICA
M
A PERTINÊNCIA DA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S
QUE QUALIFICA
M
O DELITO –

3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar

Não
se pode
falar em nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença d
a materialidade delitiva
,
dos
indícios
de autoria
,
bem como
das circunstâncias que qualificam o crime.

2.
Mérito

2.1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º,
XXXVIII
,
c
, da Constituição Federal, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.2.
A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do increpado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

2.
3. Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que
determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais que estabelecem a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2.4.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º,
XXXVIII
,
c
e
d
,
da C
onstituição Federal
.

3.

R
ecurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Thailson
da Silva Leite
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Poconé
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1001192-83.2020.8.11.0028
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121,
§ 2º, II e
IV
,
c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando
a sua
subm
issão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
137921533
, postula
:
(
i
)

“
que seja declarada nula a decisão impugnada
”
;

(
i
i
)

a
sua despronúncia, ao argumento de que não há
provas suficientes que evidenciem a autoria e materialidade
delitiva;
(
i
i
i
)
a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
, com a sua, consequente, despronúncia; e, subsidiariamente,
(
i
v
)
a aplicação do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal
;
e, por
fim, (
v
)

o afastamento das qualificadoras, por não estarem devidamente configuradas.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
137921536
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
137921537
,
a
sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
142901653
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia
, por ausência de fundamentação

O recorrente, p
reliminar
mente
,
pretende
a anulação d
a sentença de pronúncia
, ao argumento de que
sua prolatora não apresentou justificativa idônea
quanto a materialidade e indícios de autoria do crime
, violando, desse modo, as disposições contidas no art. 413,
caput
,
do Código de Processo Penal.

Sem razão, no entanto, o recorrente, porque é de trivial sabença que,
na fase da pronúncia, o
magistrado
não avalia profundamente o conjunto probatório
até então produzido
, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente
é exigido
o exame da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise
do
(
s)
fato
(s) criminoso(s)

Em relação à temática,
colaciona-se
a ementa do

julgado do

Superior Tribunal de Justiça
,
da
qual se depreende que o presidente do feito está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
OCORR

ÊNCIA
. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal - CPP, pois as provas utilizadas para a pronúncia não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório.

2. Além das provas judiciais, verifica-se que a decisão de pronúncia restou embasada em provas não repetíveis e cautelares, como relatórios de leitura de bilhetagem, imagens de vídeos e GPS das viaturas, elementos que configuram o contraditório postergado, pois apesar de produzidos na fase extrajudicial, poderiam ser questionados em juízo por qualquer das partes, afastando, assim, eventual ofensa ao art. 155 do CPP.

3.
No que tange ao pleito de ausência de provas e fundamentação da decisão de pronúncia, conforme se verifica do acórdão recorrido, as instâncias ordinárias constataram, fundamentadamente, a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
, sendo que a revisão de tal entendimento exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior.

4. "
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1238085/CE, Rel. Ministro JORGE
MUSSI
, QUINTA TURMA,
DJe
28/3/2019).

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022)
. Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.
CRIME CONEXO. ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL POPULAR. I- Nos termos do caput e § 1º-A, do art. 557, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Civil, e art. 34,
XVIII
, do
RISTJ
, é possível, em matéria criminal, que o Relator, por meio de decisão monocrática, negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante da respectiva Corte ou Tribunal Superior. II-
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro
societate
.
III
- O magistrado deve expor os motivos que o levaram a manter eventuais circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, fazendo-o, contudo, de forma comedida, evitando-se o indesejável excesso de linguagem.

IV
- Havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles, tal como procederam as instâncias ordinárias. V- A questão da existência ou não de concurso material entre o crime de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo depende da análise percuciente do contexto fático em que ocorreu o delito, incabível na via especial. VI- Agravo improvido.

(STJ –
AgRg
no
AREsp
71.548/SP – Relatora: Ministra Regina Helena Costa – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 10/12/2013 – Publicação:
DJe
13/12/2013).
Destac
amos

Dissertando sobre essa temática, Eugênio
Pacelli
de Oliveira não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos,
devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade, e não o de certeza
.

(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Júris, 2008, p. 575).
Destaca
mos

A propósito, estas foram as assertivas postas pelo juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de pronúncia:

[...]

Fundamento e Decido.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Não havendo nulidades a serem analisadas, passo ao mérito da demanda.

DA MATERIALIDADE

A denúncia imputa ao réu
Thailson
da Silva Leite a prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no artigo 121, §2º, inciso II e
IV
, c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal.

Tenho que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial nº 147/2020, Auto de Prisão em Flagrante (ID 33930866),

Boletim de Ocorrência (ID 33930866), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 33930866, Termo de Apreensão (ID 33930866), Laudo Pericial de Lesão Corporal da
vitima
(ID 40012431), qual corrobora os depoimentos das testemunhas, da
vitima
e do acusado constante nos autos.

DA AUTORIA

Verifico que estão presentes no feito os mínimos pressupostos da sentença de pronúncia, constantes do art. 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere à autoria é necessário que se faça uma pequena introdução jurídica sobre o tema.

Ao pronunciar o acusado, a autoria deve ser analisada levando-se em consideração “a presença

de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza” (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal, p. 691).

Nesse sentido, a jurisprudência:

[...]

Diante disso, a autoria será analisada levando-se em conta os seus indícios, sem que haja uma manifestação aprofundada sobre o tema.

No termo de qualificação e interrogatório a ID 33930866, o acusado
THAILSON
DA SILVA LEITE
responde: “[...] QUE no início do mês passado foi preso em flagrante delito devido ter danificado o carro da
vitima
; QUE na época quebrou o vidro traseiro do veículo da
vitima
e danificou a lataria do porta-malas com um pedaço de pau; QUE no dia 08/06/2020 foi até a residência da
vitima
para acertar o dano que havia causado no
veiculo
dele; QUE tinha
R$600,00
(seiscentos reais), sendo assim, foi até a residência de OSMAR para pagar parte do valor do prejuízo causado no veículo; QUE após o fato ocorrido em maio, OSMAR ficou ameaçando o interrogando “mandando recado para o povo”; QUE OSMAR disse para a irmã do interrogando,
THAMIRES

BRANDINO
DE GODOY: “SE ELE (interrogando) NÃO PAGAR IRIA ACHAR O CORPO (interrogando) ESTIRADO NO CHÃO”; QUE então, devido as ameaças resolveu ir pagá-lo no dia 08/06/2020, quando ocorreu o fato; QUE no dia 08/06/2020, as 06 ou 07 horas da manhã, chegou na residência da
vitima
, OSMAR já estava na frente da casa; QUE ao falar que iria entregar
r$600,00
(seiscentos reais), como parte do pagamento do dano causado no veículo da
vitima
, OSMAR disse para o interrogando: “AGORA QUE
VOCE
VEM E AGORA
VOCE
VAI VER”; QUE neste instante OSMAR estava indo para dentro da residência, sendo assim, retirou uma faca de tamanho medico que estava em sua cintura e desferiu uma facada “mais ou menos no braço” da
vitima
; QUE desferiu estava facada pensando que OSMAR iria pegar “alguma coisa, algum trem” para fazer mal ao interrogando; QUE perguntado quantas facadas desferiu na
vitima
, afirma que foi somente uma, QUE perguntado sobre andar com a faca na cintura, afirma que é seu instrumento de trabalho; QUE a faca estava na bainha em sua cintura; QUE no dia 08/06/2020 somente iria repassar aquele valor ao OSMAR e estava indo para o serviço na fazenda; QUE após a facada saiu correndo e ficou “no mato”; QUE perguntado sobre a faca utilizada no crime, afira que jogou “na beira da rua, na beira do mato”, próximo da casa da
vitima
; QUE nesta presente data, ao vir na Delegacia com sua irmã
THAMIRES
, OSMAR passou pelo interrogando com o
veiculo
dele na cor prata e ficou esperando logo adiante; QUE perguntado qual seria o
veiculo
de OSMAR, afirma que não sabe dizer, mas relata que é na cor prata; QUE então, entraram na casa de um vizinho; QUE OSMAR ficou cerca de 30 (trinta) minutos parado com o carro observando, mas saiu do local; QUE ligou para sua advogada APARECIDA, a qual, compareceu no local com o
veiculo
dela e conduziu o interrogando até esta Delegacia;

QUE perguntado se possui alguma arma de fogo, afirma que não; QUE na noite anterior ao fato (tentativa de homicídio), o interrogando bebeu cerveja e “cheirou pó”; QUE perguntado como estava fisicamente no dia 08/06/2020, afirma “que estava bem, pois iria trabalhar”; QUE acrescenta que nunca teve rixa com a
vitima
, pois já trabalharam juntos e bebiam juntos;[...]”

No depoimento em juízo a ID 40396099, o acusado
THAILSON
DA SILVA LEITE
afirma em síntese que no dia que quebrou o vídeo do carro estava na casa de OSMAR bebendo e chegou
MERAILTON
cobrando OSMAR; que já trabalhou com OSMAR; que nessa ocasião OSMAR lhe acertou com um copo no rosto, e por esse motivo pegou um pedaço de pau e quebrou os vidros do carro de OSMAR; que o fato da cada por umas semanas depois; que OSMAR estava falando para todo mundo que se não fosse lá pagar o vidro do carro dele, iriam achar seu corpo estirado no chão; que no dia dos fatos foi lá para pagar OSMAR, que estava com dinheiro e antes de ir para o serviço passou lá para pagar OSMAR; que na hora que chegou lá falou “
eai
OSMAR quanto que ficou a conta, vim pagar você”, e OSMAR respondeu “ah agora que você veio pagar?! Agora que você vai ver o seu”; que OSMAR foi entrando para dentro de sua casa, foi então que esfaqueou OSMAR e saiu correndo; que achou que OSMAR iria pegar uma arma dentro de sua casa para lhe matar; que quando OSMAR fez que entraria em casa achou que pudesse virar as costas e OSMAR atirar; que anda com faca porque trabalha na fazenda; que só foi lá porque estava com
R$600,00
; que foi lá só para entregar o dinheiro; que foi só um facada, chuçou ele e saiu correndo; que atingiu o braço porque ele tentou segurar mas acabou atingindo o tórax; que
esta
arrependido; que trabalha na chácara Tupã localizada em Poconé na estrada velha de Cáceres; que chega umas
6h30min
no serviço; que o fato foi mais cedo; que esse dia no serviço ia matar uma vaca para matar; que foi mais cedo para passar o dinheiro para OSMAR e ia voltar para o serviço; que quando chegou lá OSMAR FALOU “agora que você veio pagar eu, você vai ver o seu” e foi entrar para dentro de sua casa, então o esfaqueou e saiu correndo; que OSMAR foi entrando para dentro de sua casa; que foi até a delegacia porque estava arrependido e foi lá confessar que teria feito isso; que no dia que foi até a delegacia OSMAR lhe seguiu mas não sabe o que ele queria; que no dia que cometeu o crime jogou a faca no quintal da casa dele, jogou porque estava com medo e saiu correndo com medo; que já bebeu cerveja com seu OSMAR na casa dele, em bar; que é usuário de droga; que trabalha de segunda a sábado; que entra no trabalho as 7:30 ou
7h
, que saiu mais cedo para pagar ele dando
R$600,00
; que no papel o concerto estava
R$2.000,00
e iria pagando aos poucos, mas OSMAR não deixou conversar com ele.

Por sua vez, o depoimento da
vitima
não contém alterações do que fora prestado em delegacia, e corroboram a materialidade e autoria já identificada no bojo dos autos.

Em delegacia, a
vitima

OSMAR
TRISCH
GUIMARÃES
afirma em seu depoimento a ID 33930866: “[...]QUE estava em sua
fabrica
de manilhas(que fica na residência do declarante) por volta das 07:00 horas da data de hoje, trabalhando com a
maquina
de cortar madeira ligada, que devido ao barulho não ouviu
TAILSON
chegar; que
THAILSON
chegou no local e que “de leve” o declarante ouviu uma pisada, quando o suspeito já estava a menos de meio metro próximo do mesmo; QUE OSMAR fez menção de virar para ver quem estava próximo dele, quando
THAILSON
deu-lhe a primeira facada na lateral do Tórax da
vitima
(região da costela lado direito); QUE
THAILSON
foi para dar-lhe outra facada com intuito de atingir o peito da
vitima
, quando o declarante pois os braços a frente da faca, atingindo então seu braço direito, ocasionando um corte grande e profundo; QUE
THAILSON
não mencionou nenhuma palavra no momento da tentativa de matar a

vitima
; QUE perguntado quem é
THAILSON
, disse que é um “
noiado
”, que apareceu na residência do declarante, procurando briga com um funcionário do declarante com o nome de
MERAILTON
, no dia 02/05/2020; QUE
THAILSON
foi para matar
MERAILTON
porque estava drogado, que não havia motivo para
THAILSON
querer matar
MERAILTON
; QUE OSMAR pediu para
THAILSON
sair da sua residência, para não ocasionar uma briga com problema maior com seu funcionário
MERAILTON
[...] pois
THAILSON
chegou afim de matar
MERAILTON
; QUE na ocasião
THAILSON
ficou irritado que OSMAR pediu para ele sair; QUE então
THAILSON
voltou mais tarde na residência do declarante, com uma mão de pilão e acabou com o porta mala do
veiculo
do declarante, quebrou todos os vidros e amassou a lateral do veículo; QUE o declarante chamou a PM na ocasião, que pegou
THAILSON
ainda no mesmo local[...] QUE
THAILSON
então voltou na data de hoje, com intuito de matar o declarante; QUE a
vitima
após as facadas fingiu que caiu no chão, então
THAILSON
saiu correndo, achando que havia concluído o homicídio; QUE me seguida o declarante ligou para a PM que foi até o local;[...]QUE devido
o
corte na lateral do tórax, o declarante levou 5 pontos, e no braço direito
esta
com curativo e corte aparente; QUE a
vitima
teme pela sua vida, porque
THAILSON
é “drogado” e mostra ser traiçoeiro, e que
THAILSON
anda com uma espingarda calibre 22 cano longo; QUE já viu
THAILSON
andando com a espingarda; QUE perguntado sobre a faca, disse o declarante que era uma faca grande e pontuda, e que
THAILSON
na fuga saiu correndo com a faca;[...]”

No depoimento em juízo a ID 39858825 e ID 39866409 a
vitima

OSMAR
TRISCH
GUIMARÃES
mantém a versão prestada em delegacia, e afirma em síntese que o acusado tentou matar um funcionário seu de noite uns dias antes do fato, e que defendeu seu funcionário e que isso revoltou o acusado; que o acusado voltou mais tarde no mesmo dia e quebrou todo seu carro; que em outro dia estava lá pelas
7h
da manhã trabalhando em seu estabelecimento de costas, quando assustou
THAILSON
estava atrás de si com uma faca, e mandou lhe uma facada, que então saiu fora e a facada lhe acertou o braço e o abdômen, e depois chamou a
policia
e foi para o
PAM
para ser medicado e ponteado; que antes desse fato
THAILSON
foi
ate
sua casa de noite e chegou querendo agredir e matar seu funcionário, e que impediu
THAILSON
de matar seu funcionário; que
THAILSON
voltou mais tarde e quebrou seu carro e o ameaçou “vou te pegar”; que a faca foi achada no pasto da vizinha; que
MERAILTON
trabalhou consigo mas hoje trabalha em fazenda; que os vizinhos estão revoltados com
THAILSON
; que
THAILSON
deu a faca para pegar no peito mas acertou seu abdômen e braço; que
THAILSON
tentou lhe dar dois golpes de faca; que
THAILSON
desferiu as facas e correu; que depois que foi atingir correu para dentro de casa para chamar a
policia
; que
THAILSON
foi para mata-lo; que
THAILSON
mora em um sítio mais pra cima da sua casa; que a briga que aconteceu que envolveu seu funcionário ocorreu porque foi defender seu funcionário porque
THAILSON
tentou matar seu funcionário enforcando, que só defendeu seu funcionário; que não encostou a mão em
THAILSON
; que tomou a facada de manhã cedo em sua casa enquanto trabalhava; que estava usando a
maquina
de cerrar madeira quando assustou
THAILSON
já estava atrás de si e lhe desferiu uma facada que pegou no braço e outra facada que pegou na costela; que chamou a
policia
na hora e foi encaminhado para o
PAM
onde tirou raio x e foi ponteado lhe deixando cicatriz no braço e no tórax; que não tem arma de fogo em casa e nunca usou arma de fogo; que não ameaçou a
vitima
e as irmãs da
vitima
; que se
da
bem com a mãe de
THAILSON
; que é mentira que seguiu
THAILSON
, e nunca ameaçou
THAILSON
nem suas irmãs.

A testemunha
ANTONIO
CARLOS AGUIAR
em depoimento prestado em juízo a ID 39866410, afirmou em síntese que conhece
THAILSON
desde os 7 anos de idade; que na chácara ele trabalha de

serviços gerais; que
THAILSON
usa faca quando vai matar vaca para comer; que não se recorda se no dia do ocorrido iria matar vaca; que não sabe se
THAILSON
usa droga; que no dia dos fatos
THAILSON
foi trabalhar, e falou que iria se entregar, e deram baixa em sua carteira.

Não há nos autos qualquer
indicio
de que a
vitima
fosse agredir ou agrediu o réu para que este pudesse se defender de um iminente ataque ou ainda que na ocasião da tentativa houvesse briga entre o acusado e a
vitima
que pudesse de alguma forma justificar o ato do acusado de puxar a faca e desferir golpes contra a
vitima
, o que reforça os indícios de seu intento homicida.

Outrossim não há que se falar em desistência voluntária pois a
vitima
saiu correndo para dentro de sua casa e assim o réu saiu correndo tomando rumo ignorado e fugindo do local, conforme depoimentos constantes nos autos, o que afasta a incidência.

Com efeito, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria no bojo dos autos. Nota-se que em no depoimento prestado o réu confessa a autoria dos fatos mesmo negando que a intenção de matar, e a
vitima
afirma que o réu foi pagar pelos danos que causou no carro da
vitima
, e acabou puxando a faca e desferindo golpe que atingiu a região do tórax da
vitima
e do braço causando-lhe ferimentos, o que já é indicio suficiente da existência de autoria do crime ora imputado a ele, tendo em vista os depoimentos uníssonos da testemunha e da
vitima
que afirmou que dias antes o réu chegou em seu estabelecimento e sem dizer nada lhe desferiu golpes de faca, vindo a correr para dentro de sua residência.

DA QUALIFICADORA DE MOTIVO
FUTIL
E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA
VITIMA

A qualificadora do artigo 121, §2º incisos II e
IV
c/c artigo
14 inciso
II ambos do Código Penal, devem ser analisadas pelo Tribunal de Júri.

Não é possível nesta fase processual o afastamento da qualificadora de motivo fútil, tendo em vista que as provas constantes nos autos revelam fortes indícios de que a causa do crime pode ter sido porque a
vitima
defendeu um funcionário de sua empresa, ou ainda porque a
vitima
cobrou o
concerto
de seu carro danificado pelo acusado.

Desse modo, observa-se que o conjunto probatório não permite o afastamento desta qualificadora, uma vez que a tese defensiva não restou incontroversa, especialmente em razão do forte
indicio
de que o réu não teria motivo algum para desferir golpes de faca na
vitima
.

Ademais, conforme declarações constantes nos autos o réu foi até a residência e estabelecimento comercial da
vitima
, sem anunciar ou falar qualquer coisa desferiu as facadas a pegando de surpresa enquanto desempenhava suas atividades laborais.

Registro que, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, vigorando nesta fase processual o princípio “in dubio pro
societate
”, pois, diversamente, importaria em subtrair as qualificadoras da apreciação do Júri, usurpando a competência do

Conselho de Sentença.

Sendo assim, a referida qualificadora de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da
vitima
merecem ser submetidas a apreciação pelo Conselho de Sentença, não prosperando as teses evasivas levantadas pela defesa, tendo em vista que há indícios suficientes de ocorrência das qualificadoras dos fatos constantes nos autos.

DISPOSITIVO FINAL

Diante disso, o acusado
THAILSON
DA SILVA LEITE
deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra a vítima Osmar
Trisch
Guimarães, tendo em vista que se encontram presentes nestes autos os pressupostos da sentença de
pronúncia
, conforme estabelecido no artigo 413, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
PRONUNCIO
THAILSON
DA SILVA LEITE
, qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente no artigo 413, do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e
IV
, c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal
.
[...]
.

(Trecho
s
da sentença de pronúncia
, ID 137921510
).
Desta
ques no original

Verifica-se, pois,
que
a sentenciante
utilizou fundamentos adequados
para reconhecer a
materialidade, os indícios de autoria e a
existência
das circunstâncias que qualificam o delito em alusão
,

porquanto a sentença tem que ser lida como um todo
,
razão pela qual não se pode falar em ausência de
embasamento d
aquele ato decisório. Ao contrário, da leitura deste
s

autos
,
infere-se
que foi apontado lastro probatório mínimo para justificar a imputação feita ao recorrente em relação a suposta prática do delito de homicídio qualificado
pelo motivo
fútil

tentado
e pel
o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Desse modo, constituindo a pronúncia, como
mencionado linhas
volvidas, mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca dos fatos, porquanto compete ao Tribunal do Júri analisar as provas produzidas
e a serem produzidas
e acolher ou afastar as qualificadoras indicadas.

Posto isso,
a preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
137921424
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 08/06/2020, por volta das
07h00min
, na Rua Pinheiro Machado, próximo a Escola Municipal Eloisa Elena
Aidamus
Freire, no Assentamento Nossa Terra Nossa Gente, Bairro São Judas Tadeu, neste Município de Poconé/MT,
THAILSON
DA SILVA LEITE
agindo com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Osmar
Trisch
Guimarães, desferindo dois golpes de arma branca contra o ofendido, produzindo-lhe, em consequência, os ferimentos descrito
s
no laudo de exame de corpo de delito n. 1.1.02.2020.012058-01, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que vítima possui uma fábrica de manilha, localizada no mesmo endereço de sua residência e no dia 02/05/2020, o
THAILSON
sem qualquer motivo foi ao local e iniciou uma contenda com o funcionário de nome
Merailton
, dizendo que o mataria, momento que a vítima interferiu e expulsou o denunciado do local.

No mesmo dia o
THAILSON
retornou ao local e munido com um pilão, danificou o
porta malas
, todos os vidros e amassou a lateral do automóvel da vítima, momento que acionaram a PM/MT e o denunciado foi preso em flagrante delito (BO. 2020.135568).

Não satisfeito, no dia 08/06/2020, por volta das
07h00min
, o denunciado, após consumir bebidas alcóolicas e drogas ilícitas durante a noite, dirigiu-se até a empresa da vítima, adentrou sorrateiramente no local e aproveitando-se que a vítima estava com a máquina de cortar madeira ligada (o que impossibilitou percebesse a aproximação de
THAILSON
), surpreendeu-a desferindo um golpe de faca na lateral do seu tórax, em seguida tentou desferir outro golpe na região do peito, mas a vítima colocou os seus braços em frente da faca, atingindo-lhe o antebraço direito.

Em seguida, a vítima caiu ao solo e se fingiu de morta para cessar a conduta, quando o denunciado achando que houvesse concluído o homicídio, empreendeu fuga do local, momento a vítima acionou a PM/MT e foi encaminhada ao Pronto Atendimento local.

A arma branca foi localizada e apreendida.

É certo que o denunciado agiu impelido por motivo fútil, pois tentou matar a vítima em razão do simples fato de o ofendido ter procurado acalmar os ânimos no momento de um desentendimento ocorrido com seu funcionário
Merailton
.

Também é certo que o denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que a golpeou de surpresa, aproveitando-se que a vítima estava com a máquina de cortar madeira ligada (o que impossibilitou percebesse a aproximação), deferiu-lhe golpes de arma branca.
[...].
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas
hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio
qualificado
, ficou demonstrada pelos seguintes documentos:
portaria (ID 137921421, p. 3/5);
boletim de ocorrência (ID
137921421, p. 6/7
);
termo de exibição e apreensão (137921421, p. 18);
L
audo de
L
esão
C
orporal
n. 1.1.02.2020.012058-01 (ID 137921421, p. 34/37)
; e mapa topográfico para localização de lesões (ID
137921421, p. 38/39
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com relação aos indícios de autoria,
estes ficaram demonstrados pelos depoimentos da vítima
Osmar
Trisch
Guimarães
colhidos
nas duas fases processuais,
vazados nos seguintes termos:

[...] QUE estava em sua fábrica de manilhas (que fica na residência do declarante) por volta das 07:00 horas da data de hoje, trabalhando com a máquina de cortar madeira ligada,
que devido ao barulho não ouviu
TAILSON
chegar
; que
THAILSON
chegou no local e que ‘de leve’ o declarante ouviu uma pisada, quando o suspeito já estava a menos de meio metro próximo do mesmo; QUE
OSMAR fez menção de virar para ver quem estava próximo dele, quando
THAILSON
deu-lhe a primeira facada na lateral do Tórax da vítima (região da costela lado direito
); QUE
THAILSON
foi para dar-lhe outra facada com intuito de atingir o peito da vítima, quando o declarante pois os braços a frente da faca, atingindo então seu braço direito, ocasionando um corte grande e profundo
; QUE
THAILSON
não mencionou nenhuma palavra no momento da tentativa de matar a vítima
; QUE perguntado quem é
THAILSON
, disse que é um ‘
noiado
’, que apareceu na residência do declarante, procurando briga com um funcionário do declarante com o nome de
MERAILTON
, no dia 02/05/2020; QUE
THAILSON
foi para matar
MERAILTON
porque estava drogado
, que não havia motivo para
THAILSON
querer matar
MERAILTON
; QUE
OSMAR pediu para
THAILSON
sair da sua residência, para não ocasionar uma briga com problema maior com seu funcionário
MERAILTON
[...] pois
THAILSON
chegou afim de matar
MERAILTON
; QUE
na ocasião
THAILSON
ficou irritado que OSMAR pediu para ele sair; QUE então
THAILSON
voltou mais tarde na residência do declarante, com uma mão de pilão e acabou com o porta mala do veículo do declarante, quebrou todos os vidros e amassou a lateral do veículo; QUE o declarante chamou a PM na ocasião, que pegou
THAILSON
ainda no mesmo local
[...] QUE
THAILSON
então voltou na data de hoje, com intuito de matar o declarante; QUE a vítima após as facadas fingiu que caiu no chão, então
THAILSON
saiu correndo, achando que havia concluído o homicídio; QUE em seguida o declarante ligou para a PM que foi até o local
; [...] QUE
devido
o
corte na lateral do tórax, o declarante levou 5 pontos, e no braço direito está com curativo e corte aparente
; QUE a vítima teme pela sua vida, porque
THAILSON
é ‘drogado’ e mostra ser traiçoeiro, e que
THAILSON
anda com uma espingarda calibre 22 cano longo; QUE já viu
THAILSON
andando com a espingarda; QUE perguntado sobre a faca, disse o declarante que era uma faca grande e pontuda, e que
THAILSON
na fuga saiu correndo com a faca; [...]

(
Vítima, depoimento
extrajudicial
visto no
ID 137921421, p.
10/11
).
Destacamos

[...] No depoimento em juízo a ID 39858825 e ID 39866409 a vítima OSMAR
TRISCH
GUIMARÃES mantém a versão prestada em delegacia, e
afirma em síntese que o acusado tentou matar um funcionário seu de noite uns dias antes do fato, e que defendeu seu funcionário e que isso revoltou o acusado; que o acusado voltou mais tarde no mesmo dia e quebrou todo seu carro
; que
em outro dia estava lá pelas
7h
da manhã trabalhando em seu estabelecimento de costas, quando assustou
THAILSON
estava atrás de si com uma faca, e mandou lhe uma facada, que então saiu fora e a facada lhe acertou o braço e o abdômen, e depois chamou a polícia e foi para o
PAM
para ser medicado e ponteado
; que antes desse fato
THAILSON
foi até sua casa de noite e chegou querendo agredir e matar seu funcionário, e que impediu
THAILSON
de matar seu funcionário; que
THAILSON
voltou mais tarde e quebrou seu carro e o ameaçou ‘vou te pegar’; que a faca foi achada no pasto da vizinha; que
MERAILTON
trabalhou consigo mas hoje trabalha em fazenda; que os vizinhos estão revoltados com
THAILSON
;
que
THAILSON
deu a faca para pegar no peito mas acertou seu abdômen e braço; que
THAILSON
tentou lhe dar dois golpes de faca; que
THAILSON
desferiu as facadas e correu
; que depois que foi atingir correu para dentro de casa para chamar a polícia;
que
THAILSON
foi para matá-lo
; que
THAILSON
mora em um sítio mais pra cima da sua casa; que a briga que aconteceu que envolveu seu funcionário ocorreu porque foi defender seu funcionário porque
THAILSON
tentou matar seu funcionário enforcando, que só defendeu seu funcionário; que não encostou a mão em
THAILSON
;
que tomou a facada de manhã cedo em sua casa enquanto trabalhava; que estava usando a máquina de cerrar madeira quando assustou
THAILSON
já estava atrás de si e lhe desferiu uma facada que pegou no braço e outra facada que pegou na costela; que chamou a polícia na hora e foi encaminhado para o
PAM
onde tirou raio x e foi ponteado lhe deixando cicatriz no braço e no tórax
; que não tem arma de fogo em casa e nunca usou arma de fogo;
que não ameaçou a vítima e as irmãs da vítima; que se dá bem com a mãe de
THAILSON
; que é mentira que seguiu
THAILSON
, e nunca ameaçou
THAILSON
nem suas irmãs
. [...
]
(
Vítima, depoimento judicial
,
extraído da sentença de pronúncia
vista no
ID
137921510
, p.
5
).
Destacamos

Ademais,
embora o recorrente,
tenha afirmado que não
tinha
a intenção de ceifar a vida da vítima, nas duas oportunidades em que foi interrogado confessou que desfer
iu
um golpe de faca naquela, com o intuito de se defender

de uma eventual agressão,
consoante se infere destes trechos de
seus interrogatórios:

[...]
após o fato ocorrido em maio,
OSMAR ficou ameaçando o interrogando ‘mandando recado para o povo’; QUE OSMAR disse para a irmã do interrogando,
THAMIRES

BRANDINO
DE GODOY: ‘SE ELE (interrogando) NÃO PAGAR IRIA ACHAR O CORPO (interrogando) ESTIRADO NO CHÃO’
; QUE então, devido as ameaças resolveu ir pagá-lo no dia 08/06/2020, quando ocorreu o fato; QUE
no dia 08/06/2020, as 06 ou 07 horas da manhã, chegou na residência da vítima, OSMAR já estava na frente da casa; QUE ao falar que iria entregar R$ 600,00 (seiscentos reais), como parte do pagamento do dano causado no veículo da vítima, OSMAR disse para o interrogando: ‘AGORA QUE
VOCE
VEM E AGORA
VOCE
VAI VER’; QUE neste instante OSMAR estava indo para dentro da residência, sendo assim, retirou uma faca de tamanho médio que estava em sua cintura e desferiu uma facada ‘mais ou menos no braço’ da vítima; QUE desferiu esta facada pensando que OSMAR iria pegar ‘alguma coisa, algum trem’ para fazer mal ao interrogando
; QUE perguntado quantas facadas desferiu na vítima, afirma que foi somente uma, QUE
perguntado sobre andar com a faca na cintura, afirma que é seu instrumento de trabalho; QUE a faca estava na bainha em sua cintura
; QUE no dia 08/06/2020 somente iria repassar aquele valor ao OSMAR e estava indo para o serviço na fazenda; QUE
após a facada saiu correndo e ficou ‘no mato’; QUE perguntado sobre a faca utilizada no crime, afirma que jogou ‘na beira da rua, na beira do mato’, próximo da casa da vítima;
[...].

(
Trechos do i
nterrogatório extrajudicial do apelante
visto no
ID 137921421, p. 22/25)
Destacamos

[...]
No depoimento em juízo a ID 40396099, o acusado
THAILSON
DA afirma em síntese que no dia que quebrou o vidro do carro estava na casa de OSMAR bebendo e chegou
MERAILTON
cobrando OSMAR; que já trabalhou com OSMAR; que nessa ocasião OSMAR lhe acertou com um copo no rosto, e por esse motivo pegou um pedaço de pau e quebrou os vidros do carro de OSMAR; que o fato da cada por umas semanas depois;
que OSMAR estava falando para todo mundo que se não fosse lá pagar o vidro do carro dele, iriam achar seu corpo estirado no chão; que no dia dos fatos foi lá para pagar OSMAR, que estava com dinheiro e antes de ir para o serviço passou lá para pagar OSMAR; que na hora que chegou lá falou ‘e aí OSMAR quanto que ficou a conta, vim pagar você’, e OSMAR respondeu ‘ah agora que você veio pagar?! Agora que você vai ver o seu’; que OSMAR foi entrando para dentro de sua casa, foi então que esfaqueou OSMAR e saiu correndo; que achou que OSMAR iria pegar uma arma dentro de sua casa para lhe matar; que quando OSMAR fez que entraria em casa achou que pudesse virar as costas e OSMAR atirar; que anda com faca porque trabalha na fazenda; que só foi lá porque estava com
R$600,00
; que foi lá só para entregar o dinheiro; que foi só um facada, chuçou ele e saiu correndo; que atingiu o braço porque ele tentou segurar mas acabou atingindo o tórax
; que está arrependido; que trabalha na chácara Tupã localizada em Poconé na estrada velha de Cáceres; que chega umas
6h30min
no serviço; que o fato foi mais cedo; que esse dia no serviço ia matar uma vaca para matar; que foi mais cedo para passar o dinheiro para OSMAR e ia voltar para o serviço;
que quando chegou lá OSMAR FALOU ‘agora que você veio pagar eu, você vai ver o seu’ e foi entrar para dentro de sua casa, então o esfaqueou e saiu correndo; que OSMAR foi entrando para dentro de sua casa
; que foi até a delegacia porque estava arrependido e foi lá confessar que teria feito isso; que no dia que foi até a delegacia OSMAR lhe seguiu mas não sabe o que ele queria; que
no dia que cometeu o crime jogou a faca no quintal da casa dele, jogou porque estava com medo e saiu correndo com medo
; que já bebeu cerveja com seu OSMAR na casa dele, em bar; que é usuário de droga; que trabalha de segunda a sábado; que entra no trabalho as 7:30 ou
7h
, que saiu mais cedo para pagar ele dando R$ 600,00; que no papel o concerto estava R$ 2.000,00 e iria pagando aos poucos, mas OSMAR não deixou conversar com ele. [...]

(
Trechos do i
nterrogatório extrajudicial do apelante,
extraído da sentença de pronúncia
vista no

ID
137921510
, p.
4
)
Destacamos

Logo, impõe-se reconhecer que, no caso destes autos, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida a tese defensiva, seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não foi o autor do fato imputado na exordial acusatória.

Se isso não bastasse,
é importante destacar que
a fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, uma vez que vigora nos processos afetos aos crimes dolosos contra a vida, na fase do
jus
accusationis
, o aforismo
in dubio pro
societate
, de sorte que a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da
acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial desprovido.
(
REsp
1729033/MG, Rel. Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE
. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro
societate
, segundo o qual se preserva
as elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2º, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021)
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja despronunciado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restam evidentes nestes autos: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc.
XXXVIII
, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

De outro viés, em que pese o recorrente
ter
sustentado que não teve a intenção de matar a vítima, pleiteando, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri, impende-se concluir que tal argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, uma vez que existem elementos probatórios evidenciando que, em tese, a vida do ofendido somente não foi ceifada porque
“
após as facadas fingiu que caiu no chão, então
THAILSON
saiu correndo, achando que havia concluído o homicídio
”, oportunidade na qual teria ligado para a polícia que o encaminhou ao pronto atendimento médico
, ou seja,
ao que tudo indica,
por circunstâncias alheias à vontade do insurgente
.

É importante registrar
, ainda nesse diapasão,
que, não obstante o laudo pericial aponte que as lesões provocadas não resultaram em perigo de vida à vítima, ela própria afirmou que as agressões apenas cessaram em razão de ter caído ao chão, sendo que o recorrente, em tese, teria pensado ter concluído o homicídio, razão pela qual empreendeu fuga em seguida.

Por sua vez, em
todas as vezes em que foi interrogado
, o recorrente negou a intenção homicida, aduzindo que desferiu um golpe de arma branca contra a vítima, apenas
com o intuito de se defender de uma eventual agressão, pois pensou que ela iria entrar em sua residência para buscar algum tipo de arma
. No entanto, é importante destacar que o
mapa topográfico para localização das lesões
demonstra que o ofendido foi atingido
na lateral direita do tronco
, no hipocôndrio direito
(ID
137921428
, p. 5
), fato esse que
confirma
a versão d
a vítima, de que estava se virando
para o
insurgente

quando recebeu a primeira facada, porquanto se
estivesse
entrando
no
imóvel, provavelmente teria sido atingida pelas costas
.

Sendo assim, apesar de o recorrente ter negado a intenção homicida, deve ser ressaltado que ele desferiu golpe de faca em região vital da vítima, de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte. Por conta disso, não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que o insurgente, agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peça recursal.

A
liás,
sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza
Nucci
:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De seu turno, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO
SOCIETATE
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio pro
Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(
RSE

N.U
1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON
BASSIL

DOWER
FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no
DJE
19/11/2020).
Destacamos

Por outro prisma, conquanto o recorrente alegue que desistiu voluntariamente de consumar a conduta inicialmente pretendida, deve ser reconhecido que esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia, mormente porque a desistência voluntária não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos, porque existem elementos de convicção que informam que
ele
somente cessou os atos executórios após
a vítima ter caído ao chão, tanto é que empreendeu fuga e não tentou prestar qualquer socorro
ao ofendido
, de modo que
fugado agente do local dos fatos não pode ser confundida com desistência voluntária, como requer a defesa.

Em relação a matéria, esta é a jurisprudência d
o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO. 1. Não há que se falar em nulidade por ausência de enfrentamento de tese defensiva, tendo o Juiz prolator da decisão de pronúncia atuado em estrita observância aos ditames procedimentais referentes à prática de delitos dolosos contra a vida. 2. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente. Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas... se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que desferido um disparo contra a vítima, os réus teriam atuado em legítima defesa, pois do depoimento do ofendido e de testemunhas se extrai que o ofendido se encontrava em casa, tendo sido chamado pelos réus para a parte externa, oportunidade na qual estes atentaram contra sua vida. 3.
No que concerne às alegações de ausência de animus necandi e desistência voluntária, impraticável adiantar-se o desfecho meritório neste momento processual. As circunstâncias da ação tornam nebulosas se a cessação dos atos executórios, por parte dos agentes, decorreu de desistência voluntária, impossibilidade de prosseguimento dos atos executórios esta possivelmente motivada pela circunstância de o ofendido ter empreendido fuga do local ou crença de que, dado o instrumento utilizado uma arma de fogo, potencialmente
letal ,
teriam atingido o desiderato homicida mesmo se valendo de apenas um disparo. Juízo de pronúncia mantido
.
4. Manutenção do juízo de procedibilidade das qualificadoras imputadas, dada a adequação típica da conduta imputada aos recorrentes e o previsto... no art. 121, § 2º, incisos II e
IV
, do Código Penal, bem como a presença de indícios probatórios a confortarem sua incidência. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
( Recurso
em Sentido Estrito Nº 70076041599, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, Julgado em 22/08/2018).

(TJ-RS -
RSE
: 70076041599 RS, Relator: Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, Data de Julgamento: 22/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/09/2018).

Destacamos

Diante
do exposto,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder a desclassificação do delito imputado ao recorrente
ou reconhecer em seu favor, neste momento, o instituto da desistência voluntária
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restaram evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal; isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º,
XXXVIII
,
c
e
d
,
da Constituição Federal).

Igualmente, não devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que
dificultou
a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica, o crime teria sido motivado pelo fato de o ofendido ter interferido em uma discussão entre o recorrente e um funcionário, dias antes do crime, além disso,
a vítima
teria sido
golpeada
de surpresa, enquanto estava trabalhando com a máquina de cortar madeira ligada, sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa ou que pudesse se esquivar, diante do sorrateiro ataque.

Logo,
é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as qualificadoras, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria posicionou-se desta forma:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar dequalificadora de natureza objetivae havendo nos autos apossibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(
N.U
0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no
DJE
26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Destarte, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento das qualificadoras do recurso que
dificultou
a defesa da vítima e do motivo
fútil
, é imperiosa a manutenção dessas causas qualitativas para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência
do instituto da desistência voluntária e
das qualificadoras descritas na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Thailson
da Silva Leite
, mantendo incólume a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Poconé
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023